Tribunal: TJDFT
Processo: 0707616-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707616-83.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: RN PAULINO DE SOUZA, RAIMUNDO NONATO PAULINO DE SOUZA AGRAVADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 58275140, porquanto o processo se encontra em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, consoante certidão de ID no 58046324. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007